Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006356-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), T. A. F. D. S. - CPF: 101.065.781-03 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN ALVES FERREIRA - CPF: 224.224.748-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006356-11.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Embargante:
Unimed Seguro Saúde S/A
.

Embargado:
T.A.F.D.S., representada pelo genitor Ivan Alves Ferreira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO
DECISUM
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser rejeitado, neste particular.

Ocorrendo mero erro material no ‘decisum’,
este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Seguro Saúde S/A
.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante defende a ocorrência de omissão acerca da inexistência de previsão legal e contratual para a cobertura de equoterapia e musicoterapia, bem como de erro material, tendo em vista que constou no voto do relator que ação foi ajuizada em face da Unimed Cuiabá, contudo, é a Unimed Seguros Saúde S/A quem configura no pólo passivo da ação.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou contraminuta no id. 182343164, pugnando pela condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Contudo, apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante no que tange a inexistência de previsão legal e contratual para a cobertura de equoterapia e musicoterapia, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) Pois bem. mister se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC.

In casu, em que pese as alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados. Digo isso porque, a agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados, que comprovam a contratação dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que a paciente apresenta diagnóstico de autismo e necessita de acompanhamento multidisciplinar por profissionais especializados.

À vista disso, foi acostado na inicial o respectivo laudo médico (id. 109597706 – autos de origem), demonstrando, prima facie, o estado de saúde da requerente, o grau de sua patologia, e a necessidade de se submeter ao tratamento multidisciplinar indicado, com o acompanhamento de profissionais qualificados e de intervenção multidisciplinar imediata o qual, aparentemente, possui eficácia baseada em evidências científicas, devendo, a princípio, ser coberto pelo plano de saúde, consoante as disposições da Lei nº 14.454/2022 (id. 85717450 – autos de origem).

Além disso, observa-se a negativa por parte da agravante, com a justificativa de que o contrato não prevê a cobertura para técnicas/método (Fonoaudiologia ABA / Terapia comportamental ABA / Terapia ocupacional ABA / Psicomotricidade Denver), bem como não há previsão legal no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não sendo obrigada a fornecer as técnicas ou profissionais solicitados pelos pacientes (id. 109597714 – autos de origem).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da Constituição Federal, verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da menor, ora agravada.

Por conseguinte, “não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde
” (RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013). Desta feita, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a necessidade de proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV, ipsis litteris: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. (...) “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Além disso, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com tal patologia, confira: “Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;”

Ressalta-se que a Resolução Normativa n. 469/ANS, de 09/07/2021, que atualizou o rol de procedimentos e eventos de saúde, alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos – sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional – para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, estabelecendo, no anexo, cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para os portadores do transtorno (104, item 4 e 106, item 2), verbis:

“104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (...) 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9); 106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL (...) 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)." (grifei e negritei).

Assim, não prosperam as alegações da agravante quanto à ausência de previsão do tratamento no rol da ANS
.
(id. 181047698).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante neste particular, posto que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

No tocante ao erro material, razão assiste a embargante, neste particular. Dessa forma,
deve ocorrer a retificação no primeiro parágrafo do voto deste Relator, para onde consta Unimed Cuiabá, fazer constar Unimed Seguros Saúde S/A.

No tocante ao pedido de aplicação da multa, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Por todo o exposto, conheço dos embargos e
lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para sanar o erro material fazendo constar no acórdão o nome da Unimed Seguros Saúde S/A, sem alteração do julgado
.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023